Tribunal: TJBA
Processo: 8012397-93.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012397-93.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLAUDIA VALERIA ALMEIDA CARVALHO DE MATOS

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1
- Inicialmente, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte recorrida de ausência de dialeticidade do recurso, uma vez que houve a impugnação dos fundamentos da sentença pelo recorrente, quanto a ausência de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em contraste com a taxa média do mercado.

2
- Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do Bacen.

3
– As taxas de juros aplicadas são, de fato, acima do parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual a sentença não merece reproche neste sentido.

4 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8012397-93.2020.8.05.0274
da
c
omarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado
CLAUDIA VALERIA ALMEIDA CARVALHO DE MATOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITA
R

a
s
preliminar
es

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA